Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada, Dra. Fernanda Pacheco Serpa, OAB/DF 30.011, em favor de ERICK FELLIPE FIGUEIREDO GONÇALO, preso em flagrante como incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação dos autos, em especial do teor da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, no qual ressalta a gravidade concreta do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes com o uso de força física contra a vítima para retirá-la do veículo subtraído (ID - 14992553), acrescidas das consequências que poderão advir da direção perigosa que imprimem nestes veículos assim roubados, não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento de mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator HC 0706206-22